Tribunal: TJES
Processo: 5004230-98.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004230-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: DIOGENES DA SILVA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
R
EINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO EM EXECUÇÃO COMO CONDIÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE.
RECURSO

CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A pretensão recursal esbarra no entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isto importe em violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
DIOGENES DA SILVA FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo de execução nº 0007376-06.2015.8.08.0069, reconheceu a reincidência como condição pessoal que se estende por toda a execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o reconhecimento da reincidência como condição pessoal macula a coisa julgada em prejuízo do apenado, considerando que este era primário ao tempo da condenação.

Afirma que a reincidência deve incidir em cada uma de suas condenações, individualmente, não podendo ser considerada como condição pessoal apta a afetar todas as guias de execução

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para que prevaleça a aplicação do cálculo discriminado de pena”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 4831550), com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5107062), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
DIOGENES DA SILVA FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do processo de execução nº 0007376-06.2015.8.08.0069, reconheceu a reincidência como condição pessoal que se estende por toda a execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o reconhecimento da reincidência como condição pessoal macula a coisa julgada em prejuízo do apenado, considerando que este era primário ao tempo da condenação.

Afirma que a reincidência deve incidir em cada uma de suas condenações, individualmente, não podendo ser considerada como condição pessoal apta a afetar todas as guias de execução

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para que prevaleça a aplicação do cálculo discriminado de pena”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

A despeito dos argumentos do agravante, registro, de plano, que a pretensão recursal esbarra no entendimento remansoso desta Corte, amparado na jurisprudência do STJ, segundo o qual é perfeitamente viável o reconhecimento da reincidência na execução como condição pessoal do apenado, independente da manifestação do Juízo de conhecimento, sem que isso importe violação à coisa julgada ou ao princípio da individualização das penas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. POSSIBILIDADE. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir. Contudo, quando houver condenação definitiva por mais de um crime, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e as condições pessoais do reeducando (primariedade ou reincidência), pois estes dados interferem na individualização do cumprimento da pena unificada.
3. Na hipótese, o apenado cumpre pena por três delitos de tráfico de drogas, ou seja, percebe-se que o reeducando é, então, reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado.
4. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou o art. 44 da Lei n. 11.343/2006, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.
5. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 761.742/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL # MP. ARTIGO 63, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL # CP E ARTIGOS 66, VI, 111 E 112, VII, DA LEI N. 7.210/1984. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. QUESTÃO PACIFICADA NO JULGAMENTO DO ERESP N. 1.738.968/MG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.
2. Com a superveniência de novas condenações, a unificação das penas leva ao reconhecimento da reincidência, mesmo que tal constatação não tenha ocorrido na fase de conhecimento, fazendo incidir ao caso regras específicas na condição de reincidente ao cumprimento da totalidade da reprimenda. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.999.509/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS CONDIÇÃO PESSOAL INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A Terceira Seção do STJ, em apreciação aos embargos de divergência (EREsp 1738968/MG), pacificou entendimento que encontrava dissonância no âmbito das turmas daquela corte, permitindo inclusive o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução, independentemente da manifestação do juízo de conhecimento. Tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida, tal como argumenta a defesa. De acordo com o STJ, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena por se tratar de condição pessoal do apenado. 2) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210040190, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A reincidência consiste em condição pessoal, relacionando-se, portanto, à pessoa do condenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo segui-lo durante toda a execução penal, não havendo falar, sequer, em ofensa aos limites da coisa julgada. 2. Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.